Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Na petição de ID 63045825 a parte Exequente requer o prosseguimento do feito executivo, e nesse sentido pede seja realizada a penhora no rosto dos autos do processo no 0726858-23.2021.8.07.0001 em trâmite neste Tribunal, cujas partes são os ora executados e que possuem eventual crédito à receber naqueles autos. Em sendo assim, antes de determinar qualquer penhora no rosto dos autos, oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília solicitando informações acerca de eventual crédito a ser recebido pelos ora Executados (José Afrânio Cabral Rios e Christiane Mayumi Togawa Rios) nos autos do processo no 0726858-23.2021.8.07.0001. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora